Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. O Juízo Suscitante da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, por meio do Ofício acostado aos autos no Id. 21105160, informa que o processo de origem foi sentenciado, sem resolução do mérito, e que não há mais interesse no julgamento do presente conflito. Nesse contexto, julgo prejudicado o conflito de competência por não mais subsistir. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator